Tribunal: STF
Processo: RHC 54870
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-19
Data de publicação: 1976-10-19

Ementa:
- HABEAS CORPUS - FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PRISÃO EM FLAGRANTE - EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL - APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 5.941/73 AOS CASOS DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
Pretensões improcedentes.
Recurso de habeas corpus improvido.